Tribunal: TJDFT
Processo: 0721326-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por PROJETAR ENGTECH LTDA (agravante/executado) em face da decisão (ID 234579720, dos autos de origem) proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0720532-76.2023.8.07.0001, proposta por SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE (agravado/exequente), que rejeitou a impugnação à penhora e determinou, após preclusa a decisão, a transferência do valor penhorado em favor da parte exequente, no seguinte sentido: (...) Decido. Reside a controvérsia em analisar se houve penhora indevida de ativos financeiros e, após análise dos argumentos das partes e documentos juntados pela parte executada, entendo não ter sido produzida prova da impenhorabilidade dos ativos financeiros alcançados pelo bloqueio judicial. Vejamos. O Código de Processo Civil - CPC estabelece a impenhorabilidade de determinados bens (art. 833, incisos I a XII) com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e de garantir a proteção de sua dignidade. Ocorre que no caso em tela a empresa executada não pagou o débito ou apresentou proposta para sua quitação, ao contrário, permaneceu inerte, sendo que as medidas até então adotadas não foram frutíferas na localização de bens. Realizada tentativa anterior de penhora de ativos pelo SISBAJUD nenhum valor foi encontrado, não obstante se tratar de empresa em pleno funcionamento, com quadro de funcionários e responsabilidade por obras em andamento, o que indica, conforme aduz o credor, possível ocultação de bens. Apenas se obteve sucesso com a medida quando realizada por meio de repetição programada pelo SISBAJUD, ocasião em que se obteve o bloqueio do valor devido, em razão de ainda se encontrar creditado em conta da empresa executada valores provenientes do pagamento parcial de contrato celebrado com terceira pessoa jurídica. Ora, observa-se que, conforme extrato anexado pela executada no ID 234508385, após a resposta do credor apontando a deficiência das provas acerca da alegada necessidade do valor para servir de capital de giro da empresa, que de fato a quantia penhorada se originou do valor percebido pelo contrato firmado (ID 233120071). Contudo, não está demonstrado nos autos que a quantia é essencial para o exercício da atividade empresarial, pois apesar da necessidade de ser resguardada e do princípio da menor onerosidade para o devedor, também é essencial a demonstração nos autos da necessidade dessa quantia para a atividade da empresa e de ausência de outros recursos para as despesas de manutenção do negócio. No caso em tela sequer foram juntados os extratos bancários das contas da empresa, balanço ou relatório administrativo capaz de comprovar ser o valor penhorado a única fonte de recursos da executada e a inviabilidade de se obter por outros meios recursos para a continuidade das atividades empresariais. Limitou-se a executada a juntar aos autos documentação relativa ao contrato de obra firmado com terceiro, e extrato parcial de conta bancária junto ao Santander, onde foi creditado o pagamento de parcela desse contrato, ID 234508385. Deve ser destacado que na diligência SISBAJUD apurou-se relacionamento da executada com outras nove instituições financeiras, não obstante o valor bloqueado em sua integralidade tenha sido localizado no Santander, enquanto nas demais instituições nada foi encontrado ou ocorreu o desbloqueio de demais valores encontrados, por excederem o débito. Considerando os documentos anexados, bem como as informações constantes na impugnação, não é viável o desbloqueio do valor constrito, mesmo porque nenhuma caução ou garantia efetiva foi ofertada pela devedora para honrar com o pagamento do débito, sendo certo que eventual penhora de valores a receber por contrato ainda em curso se mostra por demais frágil para assegurar que de fato será realizado o pagamento, em especial quando se considera o prazo em que o cumprimento de sentença está em curso, inclusive já com determinação de suspensão para se aguardar prescrição intercorrente, pois não foram localizados bens nas diversas diligências anteriores. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora e, após preclusa esta decisão, determino a transferência do valor penhorado em favor da parte exequente, que deverá informar nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, os dados bancários completos para a expedição do alvará, informando, ainda, sobre a quitação da obrigação para extinção do cumprimento de sentença. (...) Em suas razões recursais (ID 72298921), a parte agravante/autora, em síntese, sustenta que o valor bloqueado de R$ 201.836,55 (duzentos e um mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) é a única reserva financeira que a executada tem para pagar os salários referentes à segunda quinzena de abril, os salários dos meses de maio a agosto deste ano, além dos novos custos com materiais e novos pagamentos com empreiteiro. Alega que, como evidenciado nas fotos do Boletim de Medição no 10 (ID 72298933) e no orçamento resumido em anexo (elaborado pelo Engenheiro de Fortificação e Construção – Chefe da seção técnica da CRO/7 e pela Engenheira de Fortificação e Construção – Adjunta da seção técnica da CRO/7), os custos para execução dos serviços são altíssimos. Destarte, mantido o bloqueio da conta da executada em sua integralidade, a execução do projeto do Ministério da Defesa / Exército Brasileiro será paralisada, o que trará danos imensuráveis ao Poder Público. Aduz que, não sendo desbloqueada a conta, a agravante encerrará suas atividades e, em poucos dias, dezenas de trabalhadores ficarão sem qualquer fonte de renda e o Poder Público enfrentará uma situação caótica com a suspensão dos serviços no estado em que se encontram. Argumenta que, de acordo com a solicitação de termo aditivo em anexo (instrumento já formalizado), o contrato terá vigência por mais 120 (cento e vinte) dias a contar de 13 de abril deste ano, sendo que a agravante/executada tem o saldo a receber de R$ 1.064.735,84 (um milhão, sessenta e quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), conforme Boletim de Medição no 10, sendo que o crédito exequendo equivale a 19% (dezenove por cento) de R$ 1.064.735,84 (um milhão sessenta e quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), quantia já empenhada para pagamento do contrato. Defende que, assim, a agravante tem um crédito a receber de R$ 1.064.735,84 (um milhão sessenta e quatro mil setecentos e trinta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), valor suficiente para quitar a dívida exequenda. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal determinando-se a penhora do percentual de 19% (dezenove por cento) de todos os pagamentos a serem feitos à agravante, referentes ao contrato 10/23 – CRO/7, até quitação integral do débito exequendo e, no mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a liminar pleiteada. Preparo (ID 72315988). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, no âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida, para que seja determinada a penhora do percentual de 19% (dezenove por cento) de todos os pagamentos a serem feitos à agravante, referentes ao contrato 10/23 – CRO/7, até quitação integral do débito exequendo. Deve-se registrar que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/executado, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Dessa forma, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. No entanto, em que pese a parte agravante/executada tenha pedido tão somente a antecipação da tutela recursal, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, é a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, uma vez que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, diante da possibilidade da transferência do valor penhorado em favor da parte exequente, o que tornaria inócua a análise do presente recurso. Nesse sentido, a concessão de tutela liminar de maneira alternativa, com o objetivo de equilibrar os interesses em disputa, não contraria o princípio da adstrição ou da congruência (artigo 492, do Código de Processo Civil), porquanto esse entendimento está em conformidade com o Superior Tribunal de Justiça, que assim apresenta o poder geral de cautela conferido aos magistrados, a saber: “O poder geral de cautela, positivado no art. 297 do CPC/2015, autoriza que o magistrado defira medidas cautelares “ex officio”, no escopo de preservar a utilidade de provimento jurisdicional futuro. Assim, não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional. (STJ. 4a Turma. AgInt no REsp 1.694.810/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 20/8/2019). “Não contraria o princípio da adstrição o deferimento de medida cautelar que diverge ou ultrapassa os limites do pedido formulado pela parte, se entender o magistrado que essa providência milita em favor da eficácia da tutela jurisdicional”. (STJ. 4a Turma. AgInt na Pet 15.420/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 6/12/2022 - Info 763). Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada, quanto à antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se.